Tribunal: CARF
Processo: 10183.005174/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
INVASÃO DO IMÓVEL. PERDA DA POSSE ANTERIOR AO FATO GERADOR. ESVAZIAMENTO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a invasão do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, o proprietário fica tolhido de praticamente todos seus elementos inerentes ao direito de propriedade, inclusive no que se relaciona também a posse; consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios, sendo inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador, considerando que, sem o efetivo exercício dos direitos de propriedade, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorre o enquadramento material necessário à constituição do ITR, na medida em que o proprietário não detém o pleno gozo da propriedade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005174/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.159 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
COLNIZA COLONIZACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
INVASÃO DO IMÓVEL. PERDA DA POSSE ANTERIOR AO FATO
GERADOR.
ESVAZIAMENTO
DOS
DIREITOS
INERENTES
À
PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Com a invasão do imóvel antes da ocorrência do fato gerador, o proprietário
fica tolhido de praticamente todos seus elementos inerentes ao direito de
propriedade, inclusive no que se relaciona também a posse; consequentemente,
não havendo a exploração do imóvel, não há qualquer tipo de geração de renda
ou de benefícios, sendo inexigível o ITR diante do desaparecimento da base
material do fato gerador, considerando que, sem o efetivo exercício dos direitos
de propriedade, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não
ocorre o enquadramento material necessário à constituição do ITR, na medida
em que o proprietário não detém o pleno gozo da propriedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva e cancelando-se o crédito
tributário lançado, não sendo, dessa forma, apreciadas as demais alegações recursais. Vencido o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceu a ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005174/2008-87
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-22.559 (p. 123), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 9) com vistas a exigir
débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da
Área de Reserva Legal e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
92), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-22.559 (p. 123),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício : 2003, 2004, 2005
Nulidade do Lançamento
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Reserva Legal
Por expressa determinação legal, a área de reserva legal para ser excluída da incidência
do ITR deve estar averbada na matrícula do imóvel e ser reconhecida como de interesse
ambiental, mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA, perante ao
Ibama, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo regular fixado para
a entrega da declaração.
Valor da Terra Nua — VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 142, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) prescindibilidade de averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel e do ADA expedido pelo IBAMA (vício do lançamento);
(ii) a Receita Federal não realizou levantamento de preços para o Estado do Mato
Grosso (inobservância das normas reguladoras do lançamento);
(iii) o Laudo Técnico apresentado atende os requisitos da NBR 14.653-3; e
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

(iv) o imóvel está invadido desde 1996, sem cumprimento da reintegração de
posse. uma vez que o INCRA, declarando seu interesse na desapropriação do imóvel, requereu a
suspensão da ordem e sua admissão como assistente.
Na sessão de julgamento realizada em 6 de outubro de 2020, este Colegiado
baixou o presente processo administrativo em diligência para que a autoridade administrativa
fiscal informasse se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido
apurado por esta em suas DITRs de 2003, 2004 e 2005, trazendo aos autos, se fosse o caso, o
respectivo comprovante (tela do sistema).
À p. 251, Informação Fiscal da Unidade de Origem informando que foram feitas
as pesquisas nos sistemas pertinentes da RFB e anexadas a DITR PJ do exercício de 2003,
folhas 235 a 247, onde se nota a declaração de cota única no valor do ITR de R$2.579,06. Foi
anexada, folha 248, uma consulta de pagamento deste contribuinte do NIRF 1.595.657-1
referente ao ITR deste exercício de 2003 correspondente ao mesmo valor de R$2.579,06, mais
multa e juros, com data de arrecadação de 19/10/2004. O Auto de Infração foi lavrado em
22/10/2008, conforme Extrato do Processo folhas 249 a 250.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela
Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal e (ii) não comprovação, por meio
de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal os seguintes pontos, em síntese:
(i) prescindibilidade de averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel e do ADA expedido pelo IBAMA (vício do lançamento);
(ii) a Receita Federal não realizou levantamento de preços para o Estado do Mato
Grosso (inobservância das normas reguladoras do lançamento);
(iii) o Laudo Técnico apresentado atende os requisitos da NBR 14.653-3; e
(iv) o imóvel está invadido desde 1996, sem cumprimento da reintegração de
posse, uma vez que o INCRA, declarando seu interesse na desapropriação do imóvel, requereu a
suspensão da ordem e sua admissão como assistente.
Passemos, então, à análise da cada uma das razões de defesa da Recorrente.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

Da Situação do Imóvel
Em sua peça recursal a Contribuinte defende que o imóvel está invadido desde
1996, o que motivou a ação de reintegração de posse ajuizada naquele ano que, embora o
mandado de reintegração de posse concedido resta ainda aguardando cumprimento, uma vez
que o INCRA, declarando seu interesse na desapropriação do imóvel, requereu a suspensão da
ordem e sua admissão como assistente, à vista de seu dito interesse deslocando, em razão desse
alegado interesse, a competência do Juízo para a Justiça Federal, onde permanece até hoje.
De fato, junto com o recurso voluntário, a Contribuinte trouxe aos apresentes
autos petição apresentada no processo 10183.005186/2005-69 (referente ao exercício 2000), por
meio da qual logrou demonstrar a situação do imóvel, nos seguintes termos:
1. Em 28/08/96 a Recorrente ajuizou ação de Reintegração de Posse perante o MM
Juízo da Comarca de Juína, processo n° 389/96, uma vez que toda sua gleba, composta
por áreas urbanas e rurais, inclusive aquela matriculada sob no. 30722 no Cartório do 6
2 . Ofício da Capital, objeto do lançamento tratado nestes autos, foi invadida (doc.1).
2. Tomando conhecimento das medidas adotadas no curso da ação, o INCRA —
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em 21/11/2007, de maneira
irresponsável, peticionou ao Juízo informando sobre recente pedido de desapropriação
da integralidade da gleba e de outras glebas confinantes, totalizando cerca de 330.000,0
hectares, no qual sequer havia sido realizada vistoria preliminar. Ainda assim, pondera o
INCRA que a reintegração de posse seria motivo de inquietação social e que a área seria
"incorporada ao patrimônio do INCRA, por imissão na posse, e incontinentemente,
transferido aqueles trabalhadores..." (doc.2)
3. Após um ano e meio do ajuizamento da ação, em 25/02/98, a MM Juíza da Comarca
de Juína deferiu a reintegração da posse à Recorrente, determinando a expedição do
mandado para desocupação da área invadida em 30 dias (doc.3).
4. Com a concessão da reintegração da posse, volta o INCRA ao processo em 10/03/98,
com maior irresponsabilidade, noticiando que o "imóvel objeto do referida Ação
Reintegratória está sendo desapropriado por interesse social, para fins de Reforma
Agrária
através
dos
processos
administrativos
no.
21.540.00.001570195-04,
54.24014959197 e 54.240.4957197, com a denominação de Fazenda Colniza I e II..."
Afirma: "Douta magistrada a expropriação desse imóvel é um fato consumado..." e
requer que o Juízo de Juína decline de sua competência remetendo os autos à Justiça
Federal (em razão do interesse do Incra), bem como revogasse a decisão liminar de
reintegração de posse concedida ou, no mínimo, suspendesse o cumprimento do
mandado pelo prazo de 90 dias, tempo que entendia necessário para concluir as ações
expropriatórias (doc.4).
5. Não se sabe se por ineficiência ou por má fé, referido petitório omitiu ao Juízo fato
relevante: O processo administrativo 21.540.001570/95-04, que tinha por objeto
desapropriações de áreas que somavam cerca de 330.000,0 hectares já havia sido
arquivado , por decisão do próprio INCRA, dele se extraindo elementos para formar
apenas quatro novos processos para desapropriações de glebas menores, sendo dois
deles sobre áreas da Recorrente. O processo administrativo 54.240.004957/97-82 trata
da Gleba Colniza II, localizada na área de expansão do núcleo urbano destinada em
Projeto de Colonização Particular aprovado pelo próprio INCRA (doc.5) e o processo
administrativo 54.240.004959/97-16 da Gleba Colniza I, com 44.023,7000 hectares
destacados da matrícula 31904-2DK do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá (doc.6), cujo
remanescente é objeto do lançamento tratado nestes autos (doc.7).
6. Irresponsável e absurda a afirmação do INCRA que o imóvel objeto da "Ação
Reintegratória" estava sendo desapropriado, quando a ação abrangia a totalidade do
remanescente da matrícula 31.904, bem como áreas urbanas e de chácaras . A
reintegração teria que seguir sobre o remanescente, rural e urbano, ainda que pudesse
não atingir as áreas que vieram a ser desapropriadas. Mas o pedido do INCRA foi
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

amplo: revogar ou suspender integralmente a ordem de reintegração de posse e deslocar
a competência do Juízo para a Justiça Federal. Assim, inexplicavelmente, ocorreu.
7. Os Autos de Assistência onde o INCRA figura como Autor, foram apensados ao
processo 389/96 da Comarca de Juína (doc.8). A MM Juíza, em 16/03/98, à vista das
ponderações do INCRA, deferiu o prazo pretendido de 90 dias e suspendeu o
cumprimento do mandado de reintegração de posse, ou até que fosse apreciado os
pedidos (doc.8).
8. Somente em dezembro de 1998 o INCRA ajuizou as ações de desapropriação das
Glebas Colniza I e II, a primeira com 44.023,7 hectares destacado da área cujo
remanescente é objeto do lançamento recorrido. Enquanto isso, como se pode
facilmente concluir, as invasões aumentavam, até pela expectativa da desapropriação,
causando inestimável prejuízo patrimonial e ambiental. Mesmo informando
exaustivamente ao Juízo que o INCRA já havia desapropriado parte da gleba e não tinha
mais interesse, o processo permanecia inerte, sem restabelecimento da ordem.
9. Finalmente, em 02/03/2000, dois anos após a suspensão da ordem de reintegração de
posse por pedido do INCRA, o MM Juízo de Juína proferiu decisão entendendo que
"não tem o juiz Estadual competência para decidir se há ou não interesse do União ou
autarquia federal na causa... ", determinando a remessa dos autos da Reintegração de
Posse com seus apensos, "inclusive e principalmente este pedido de assistência`, para
que lá seja decidido quanto a admissão do INCRA ou não na relação processual (doc.9).
10. Inconformada, a recorrente ingressou com Agravo de Instrumento contra a decisão,
cujas informações foram prestadas pelo Juízo em 05/07/2000 (doc.10). Não obstante o
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo provimento do Agravo, o e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu improver o recurso, determinando a
remessa dos autos da Ação de Reintegração de Posse e seus apensos à Justiça Federal
(doc.11).
11. Assim, em 20104/2001 foram os autos 389/96 e seus apensos encaminhados da
Comarca de Juína para a Justiça Federal em Mato Grosso (doc.12). Os autos da
Reintegração de Posse formaram o processo número 2001.36.00.004450-5 e o de
Assistência a ela apenso o processo 2001.36.00.004458-7, ambos da 1a Vara da Justiça
Federal e Mato Grosso (doc.13).
12. A consulta processual mostra que os processos ainda se encontram na Justiça
Federal, tendo retornado do E. Tribunal Regional Federal onde esteve de 2002 a 2009
para julgamento de recurso da ora recorrente, devendo os autos retornar à vara de
origem. Interessante notar que mesmo na consulta à Justiça Federal se vê o destaque da
observação: "LIM/REINTEGRAÇÃO DA POSSE OF.18612001 DO JD/JUINA/MT
ENC. AUTOS 389196" (doc.14).
13. Em síntese, como se vê da própria consulta do processo na Justiça Federal, onde
permanece desde 2001, há liminar de reintegração da posse desde 25/02/98 concedida
há quase treze anos pelo Juízo competente, o da Comarca de Juína, que ainda não foi
cumprida. 0 processo segue apesar da perda de interesse do INCRA, que acabou com o
ajuizamento das ações expropriatórias em dezembro de 1998.
14. Não se sabe dizer quando os autos voltarão à Justiça Estadual. Deve o INCRA, 13
anos depois, confirmar seu desinteresse no remanescente? O que fazer com as
ocupações que ocorreram nesse período? Quem deverá responder pelos prejuízos
patrimoniais e ambientais? Todas essas questões certamente haverão de ser enfrentadas
com o regresso dos autos, certamente à recém criada Vara Especializada em Conflitos
Agrários no Estado de Mato Grosso. Uma coisa é certa: as posses nunca foram mansas e
pacíficas e foram repelidas a tempo e hora pelo proprietário com a competente ação. A
inacreditável atuação do INCRA, interferindo até no que concerne às áreas urbanas,
além do remanescente rural, além da morosidade do judiciário, fizeram com que o
mandado de reintegração na posse suspenso não possa ser cumprido nas mesmas
condições de há quase treze anos atrás.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

15. Por isso é que se sustenta e demonstra que o imóvel não tem mercado. Está
inteiramente invadido e a ordem de reintegração ainda depende da volta dos autos,
revigoramento e expedição do mandado para cumprimento, providência exclusiva do
judiciário que não se sabe quando ocorrerá.
16. Quando a recorrente afirma que não há um valor de mercado para a terra nua está
embasada em um fato concreto, inacreditável, mas concreto. A recorrente só tem a
propriedade, não tem a posse e não sabe quando lhe será restituída. Tampouco sabe
avaliar se há cobertura florística e qual a quantidade de matas ainda existentes, já que a
madeira com valor comercial foi extraída ilegalmente pelos invasores, além de outras
abatidas para consolidação da posse. À evidência, não há um mercado para as áreas e
não há situações paradigmáticas que pudessem servir para confronto. Qualquer valor
estabelecido fere os ditames legais, já que o VTN deve refletir o preço de mercado do
imóvel com suas condições e particularidades e nenhum outro.
17. Por fim, quanto a demonstração de que as áreas remanescentes não são confinantes
entre si, junta a recorrente a inclusa imagem de satélite onde se vê as sete áreas
remanescentes da matrícula 30.722, em consonância com o trabalho de
georeferenciamento protocolados no INCRA em 27/09/2007, todos ainda sob análise,
aguardando a certificação para que se possa efetuar o desmembramento da única
matrícula do remanescente da gleba em sete outras matrículas, providência necessária
para recadastramento das áreas junto a Receita Federal.
18. A imagem de satélite, além de servir para demonstrar que as áreas remanescentes
não são contíguas, presta para mostrar a extensão da ocupação desordenada por
invasores no imenso período transcorrido desde o ajuizamento da ação até os dias de
hoje.
Registre-se pela sua importância que, as informações susotranscritas estão
acompanhadas dos respectivos documentos, conforme se infere da análise das p.p. 158 a 219.
Pois bem!
Este Conselho já teve oportunidade de analisar a questão posta, quando do
julgamento do processo 10183.005186/2005-69 da mesma Contribuinte, referente ao exercício
2000, nos seguintes termos, em síntese:
Acórdão no 2202-002.218
Neste contexto entendo que propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide
nos poderes de usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que pese ser a propriedade
um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-
se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Com a invasão, o direito da recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus
elementos: não há mais posse , possibilidade de uso ou fruição do bem;
consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele, qualquer
tipo de geração de renda ou de benefícios para a proprietária.
Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do proprietário
condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os seus interesses
particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à
satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de
produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc.
Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, o
pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O
proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício de
domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da sua função
social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos reais.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do processo de
desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função social e da
proporcionalidade. (Precedente do STJ. RESP RESP n° 1.144.982T T. Rel. Min. Mauro
Campbell Marques DOU 15.10.2009).
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao
recurso voluntário.
Adicionalmente aos fundamentos supra, ora adotados como razões de decidir,
destaque-se que, seguindo firme a jurisprudência consolidada no STJ, impõe-se o provimento do
recurso.
De fato, a Colenda Corte há muito firmou entendimento no sentido de que, em
casos em que se encontra consolidado o esvaziamento dos atributos da propriedade (gozo, uso
etc.) – tal como ocorre nas invasões irreversíveis, por exemplo –, não incidem os tributos sobre
eles incidentes, a teor do REsp 1.144.982, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
15/10/2009 e REsp 963.499, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 14/12/2009.
Confira-se as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO MOVIMENTO
"SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À
PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o Tribunal a quo, no exame da matéria
fática e probatória constante nos autos, explicitou que a recorrida não se encontraria na
posse dos bens de sua propriedade desde 1987.
2. Verifica-se que houve a efetiva violação ao dever constitucional do Estado em
garantir a propriedade da impetrante, configurando-se uma grave omissão do seu dever
de garantir a observância dos direitos fundamentais da Constituição.
3. Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o
direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de
constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire
contra factum proprium).
4. A propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes de usar,
gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que pese ser a propriedade um dos fatos
geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se invadido,
pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o imóvel.
5. Com a invasão do movimento "sem terra", o direito da recorrida ficou tolhido de
praticamente todos seus elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou fruição
do bem; consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir dele,
qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a proprietária.
6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza pelo fato do proprietário
condicionar o uso e a exploração do imóvel não só de acordo com os seus interesses
particulares e egoísticos, mas pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à
satisfação de objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de
produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc.
7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 42/2003, o
pagamento do ITR como questão inerente à função social da propriedade. O
proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve atender aos objetivos da
função social da propriedade; por conseguinte, se não há um efetivo exercício de
domínio, não seria razoável exigir desse proprietário o cumprimento da sua função
social, o que se inclui aí a exigência de pagamento dos impostos reais.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

8. Na peculiar situação dos autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do processo de
desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da função social e da
proporcionalidade.
9. Recurso especial não provido.
(REsp 1144982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a relação
jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o direito
de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele inerentes: não
há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de
renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de
uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada
pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que –
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais – não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom senso
que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha a utilizar a
aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para cobrar tributos que
pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos jurídico (formal) e fático
(material).
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em esferas
diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não obstante o perfil
e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, são parte de um todo
maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é este que responde pela garantia
dos direitos individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Não fosse essa exposição suficiente, a PGFN, desde 29/01/2018, adicionou na
lista de Dispensa de Contestar e Recorrer a seguinte dispensa no item 1.25 – ITR:
b) Terras invadidas
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face do
proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido por
“Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o efetivo
exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não
ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em
que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se, em relação
às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto fático
probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos referem-
se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se esteja atento
para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1.551.595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018
Observe-se pela sua importância que, já na ementa da Nota PGFN/CRJ n.o
08/2018 a Procuradoria bem delimita que se o proprietário não detém a posse do imóvel, em
razão de o imóvel rural de sua titularidade ter sido invadido, como ocorre nos casos das invasões,
fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que, na hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria
somente formalidade legal.
Outrossim, destaque-se que recentemente foi publicado no Diário Oficial da
União, edição no 214, do dia 10/11/2020, o Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de novembro de
2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese
de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se considerar
que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a
subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno gozo da propriedade".
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral
Acerca das manifestações da Procuradoria em análise, destaque-se que, após a
edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no 881, de 2019),
sobreveio nova sistemática do regime legal de dispensas de contestação e recursos encartado no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção da figura jurídica do ato
declaratório do PGFN, de forma que, hodiernamente, basta a manifestação da PGFN sobre a
dispensa para que seja de observância obrigatória e, conforme acima exposto, existe dispensa
manifestada e inclusa na lista de dispensa de contestar e de recorrer.
Destarte, trata-se de orientação, no entendimento deste Relator, de caráter
obrigatório, inclusive face ao art. 62, § 1.o, II, alínea “c” (dispensa legal de constituição), do
anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais
passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a
edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga
que o dispositivo precise de regulamentação para aplicação ou que se sustente que os
Conselheiros do CARF não se vinculam a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo,
com respeito às posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de
modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância
desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Ponto bastante interessante e esclarecedor sobre esta questão do novo regime
jurídico advindo da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no 881, de
2019) consta em passagem da Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, in verbis:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN. (grifei).
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
com o consequente cancelamento do crédito tributário, restando, assim, prejudicada a análise das
demais razões recursais.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005174/2008-87

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal em face do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, restando,
assim, prejudicada a análise das demais alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital